Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-95.2023.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001729-95.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONNY DOURADO TAVARES - CPF: 062.990.201-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS RUBENS BARBALHO BARROS - CPF: 806.931.053-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ANDRES LEITAO CAMPOS - CPF: 775.913.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. F. D. S. - CPF: 077.345.531-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. M. D. O. - CPF: 095.688.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
2.

ALMEJADA
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PARCIAL CABIMENTO – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ –
3.

ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO
CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DO SENTENCIADO –
4.

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/06;

2 –
Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017). No caso concreto,
viável a incidência da especial diminutiva do
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas, contudo, na fração intermediária de 1⁄2 (metade)
, tendo em vista a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos. Precedentes STJ;

3 –

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o
preenchimento dos requisitos do
art. 44 do mesmo
Códex
;

4 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONNY DOURADO TAVARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONNY DOURADO TAVARES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001729-95.2023.8.11.0021 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 185361680
,
a Defensoria Pública
Estadual vindica
o
decote da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Drogas
, pois “
as provas colhidas nos autos não são suficientemente aptas para demonstrar o envolvimento do menor – ou que o tráfico visava atingi-lo. Não há quaisquer elementos que indiquem que o adolescente realizava o tráfico junto ao réu.”
(sic).
Cumulativamente
, busca
a incidência
da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, ante o preenchimento de todos os requisitos
; postulando, por fim, o
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, e invoca a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais
.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 185361684 o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 191074722 pelo
provimento parcial

do re
curso,
para que seja reconhecida em favor do apelante a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, em seu patamar mínimo, considerando a elevada quantidade de droga apreendida.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai dos autos que
RONNY DOURADO TAVARES
, ora recorrente, foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas

envolvendo menor de idade
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006), porque, no dia
06/05/2023
, por volta das 21h00, na residência localizada na Rua Serafim Pereira da Silva, nº. 718, em Cocalinho-MT, adquiriu, guardou e manteve em depósito,
seis porções e cigarro artesanal, todos de maconha, com peso total de 777g (setecentos e setenta e sete gramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que
uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia da narcotraficância naquele endereço, motivo pelo qual os policiais iniciaram o monitoramento do local e constataram o menor de idade
Adriano Mendes de Oliveira
trazendo consigo uma sacola, na qual posteriormente foi apreendido o material ilícito, e, ainda, os agentes públicos subiram no muro e avistaram o denunciado adquirindo os narcóticos com o aludido adolescente. Na sequência, franqueada a entrada pela proprietária do imóvel, Sra.
Cristina Dias
, os militares lograram êxito em apreender o citado material proscrito, além da quantia de R$1.120,90 reais, cinco aparelhos celulares com avarias, dois relógios e uma caixa de som JBL.

Segundo o
Parquet
,
“As circunstâncias em que se deram os fatos, a relevante quantidade, e a forma de acondicionamento das substâncias em diversas porções individuais e prontas para comercialização, bem como o local da apreensão evidenciam a destinação das substâncias a terceiros, de forma a configurar o crime de tráfico de drogas.”
– Denúncia, ID 185361192.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS.

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pela i. Defesa para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há provas seguras nos autos de que a prática da narcotraficância perpetrada pelo apelante
RONNY DOURADO
atingiu o adolescente
Adriano Mendes de Oliveira
, pois, conquanto o acusado tenha negado qualquer envolvimento com a mercancia ilícita, afirmando que adquiriu a droga para seu próprio consumo e o menor de idade não tinha qualquer relação com o narcótico; é certo que os policiais militares foram uníssonos em confirmar o envolvimento do inimputável na empreitada criminosa.

O agente público
João Batista
, em juízo, afirmou que após recebimento de uma denúncia anônima indicando a traficância de drogas, juntamente com outro colega de farda foram acionados para monitorarem os fundos dessa residência, pois iria acontecer uma entrega de substância proscrita, além disso um menor de idade iria pular o muro, buscar essa droga e voltar para o interior da casa.

Rememorou que, durante a campana, escutou barulho de alguém pulando e retornando ao imóvel, oportunidade em que se deslocou para os fundos dessa residência e visualizou o exato momento em que o menor
Adriano
entregou uma sacola de cor preta para o acusado
Ronny
, sendo então dada a voz de prisão. Continuou seus relatos asserindo que se tratava de maconha as porções encontradas no interior da sacola, aduzindo ainda que dentro daquele domicílio foram apreendidos mais de mil reais, bem como aparelhos celulares com ora recorrente. [Relatório de mídias, ID 185361670].

Já o policial militar
Carlos Rubens
, em juízo, afirmou que foi o responsável pelo recebimento da denúncia anônima, que narrava acerca da mercancia malsã praticada naquele endereço. Na sequência, acionou uma equipe de apoio, que ficou responsável pela campana no local, sendo o colega de farda,
João Batista
, quem avistou o adolescente entregando o narcótico para o acusado
Ronny
. [Relatório de mídias, ID 185361670].

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Acerca do tema em análise, s
abe-se que o verbo “envolver” do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06 significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento do menor de idade
Adriano
na narcotraficância,
in verbis
:

“[...] De acordo com os depoimentos dos policiais militares, em juízo, eles se dirigiram até a residência após terem recebido uma denúncia anônima informando que na casa em que o acusado residia estava acontecendo o tráfico de drogas, sendo que ao monitorarem o local, lograram êxito em visualizar o menor ADRIANO entregando a droga para o réu.

Consigna-se que, apesar do menor Kauan não ter sido ouvido em juízo, este afirmou em sede policial que Adriano foi até a residência de Ronny para lhe entregar a droga, declaração esta que se coaduna com os outros elementos probatórios constantes nos autos.

Ainda, embora Cristina tenha mudado sua versão perante juízo, esta afirmou em sede policial que Ronny, além de usuário, também realiza o tráfico de drogas na cidade de Cocalinho/MT.

Dessa forma, diante das evidências apresentadas e das circunstâncias do caso, não restam dúvidas de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas, e envolvendo um adolescente na prática delitiva. [...]

De modo diverso, considero aplicável ao acusado, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente e, nos autos, está provada a prática do crime de tráfico de drogas, que mediante unidade de desígnio e consciente da ilicitude da conduta subsequente, coadunou-se seus anseios delitivos ao do adolescente ADRIANO MENDES DE OLIVEIRA (data de nascimento 18/09/2006 – com 16 anos no dia dos fatos - id. 119609027), o qual foi visto pelos policiais entregando a sacola contendo a droga (maconha) ao acusado.

Com isso, tendo em vista que o art. 40, da Lei de Drogas, estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços, e considerando o reconhecimento de somente uma causa de aumento, a pena será acrescida de 1/6 (um sexto)”
– Sentença, ID 185361672, p. 5-6.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado.

II –

DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, em razão da
quantidade de droga apreendida
, nos seguintes termos:

“[...] Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável ao réu a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante delito, com quantidade considerável de droga (aproximadamente 529 g), a qual estava dividida em 5 porções embaladas separadamente, além de dinheiro em espécie (R$ 1.120,90), denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição.

À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.”
– Sentença, ID 185361672, p. 5-6.

Pois bem.
Após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante
, uma vez que, em consulta à folha de antecedentes e demais sistemas informatizados postos à disposição desta eg. Corte de Justiça,
não se constatou outros registros criminais em desfavor do réu
RONNY DOURADO TAVARES
.
Aliás, não há nenhuma circunstância fática a fim de vincular o recorrente à participação em organização criminosa ou comprovar dedicação a atividades ilícitas.

E, no tocante à
quantidade de narcóticos
apreendidos no cenário delitivo –
06 (seis) porções e um cigarro, com peso total de 777g (setecentos e setenta e sete gramas) de maconha
, consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

Logo
, considerando que a quantidade de droga, embora não seja suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pode
repercutir na fração correspondente
,
em consonância com o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores,
in casu
, utilizo nessa etapa penal a
quantidade e natureza da droga para a incidir referida minorante na fração intermediária de 1/2 (metade),
quantum
proporcional e suficiente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido.

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Frente à mudança exposta no ITEM II deste voto, passo a
materialização da nova reprimenda do acusado
RONNY DOURADO TAVARES
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelante, conservo a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Passando-se à segunda fase dosimétrica,
mantenho
a atenuante da
confissão espontânea
, e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, em fiel observância à Súmula 231, do STJ
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
RONNY
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar intermediário de
1/2 (metade)
, em razão da quantidade de droga apreendida na hipótese
;
assim como preservo a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40, da citada lei na fração de 1/6 (um sexto).
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
RONNY DOURADO TAVARES
em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c,
do CP,
e, ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício do acusado
RONNY
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por

RONNY DOURADO TAVARES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
reconhecer em seu benefício a minorante do tráfico privilegiado, de modo que a pena final e definitiva fica reajustada em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1.ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1001729-95.2023.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024